Tribunal: STF
Processo: Rcl 70463
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Olinda/PE contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000894-65.2023.5.06.0102), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, afirmou o reclamante ter sido contratado pela empresa PREMIUS EBENEZER SERVICOS EIRELI para exercer função que descreve em favor deste Município, e que fora demitido sem justa causa. 



    Aduziu que, a despeito da rescisão do contrato de trabalho por parte da empresa reclamada, não recebeu corretamente verbas rescisórias a que faria jus.



    [...]



    Posteriormente, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do município de Olinda. 



    Em sede de julgamento de recurso ordinário, a sentença foi mantida no sentido de se reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município Recorrente. Eis o teor do Acórdão, no que interessa (grifamos): 



    [...]



    O Acórdão reclamado contrariou a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG) e na ADC 16/DF, ao impor condenação automática à Fazenda Pública, com base em presunção de culpa, decorrente da mera inadimplência de verbas trabalhistas pela empresa contratada, na teoria da aptidão da prova e na inversão do onus probandi. 



    [...]



    Trata-se, destarte, de típica hipótese de condenação automática, o que materializa flagrante ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF e RE 760.931/DF. 



    [...]



    A decisão reclamada se baseia, justamente, na presunção de culpa, decorrente da suposta ausência de fiscalização da Fazenda Pública, sem indicar, de forma clara, qual teria sido o comportamento sistematicamente negligente na fiscalização, o nexo causal entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, dissociando-se dos precedentes acima transcritos. 



    Logo, a cassação do Acórdão é medida que se impõe, diante da afronta ao RE 760.931/DF e à ADC 16/DF.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, declarando-se a nulidade absoluta do decisum reclamado, e, por conseguinte, a nulidade dos demais atos decisório, porventura proferidos, posteriormente, no feito”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na sentença (eDoc. 08, fl. 65):



    “Dessa forma, se ao reclamante cabia a prestação de serviços indiretamente para o tomador de serviços, tal como evidenciado nestes autos, correto é afirmar que este mesmo Reclamado, exatamente por receber os serviços prestados pela primeira, e beneficiar-se pelo labor de seus trabalhadores, responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas, em relação aos empregados da primeira, que executavam seu contrato (CF, art. 1º, IV e 170; CC, art. 186; CLT, art. 8º, parágrafo único; Súmula 331, IV e V do TST). 



    Nestes termos, declaro a responsabilidade subsidiária do Município de Olinda, tomador de serviços, pelas verbas decorrentes da presente sentença.”



    O referido entendimento foi mantido em sede de Recurso Ordinário, conforme se extrai do voto condutor do Acórdão reclamado (eDoc. 09):



    “E, no caso, em que pese o inconformismo do Município recorrente, além de haver prova de que o reclamante lhe prestou serviços por força do contrato de terceirização de serviços, é inegável a falta de efetiva fiscalização por parte do ente público, quanto ao cumprimento das obrigações contratuais afetas à prestadora dos serviços. 



    Com efeito, ao contestar a presente reclamação, a edilidade limitou-se a apresentar o contrato administrativo de terceirização (Id 0bfc450), ofício datado de 8/4/2021, solicitando ‘toda e qualquer documentação que comprove a fiscalização dos contratos de trabalho com a Premius Serviços Eireli’ (Id 5d2e763 ), espelhos de folha e recolhimento de valores do FGTS (Id 6a4aa70 e cb52b6c) e uma série de certidões de regularidade (Id 81aa3e3 a 86e8d26), que são insuficientes para demonstrar a efetiva fiscalização quanto ao cumprimento dos deveres trabalhistas da prestadora de serviços, vez que a primeira reclamada passou a atrasar frequentemente o salário do demandante desde o mês de dezembro de 2019 (Id f13da23 a 3ddf653). 



    Assim, tem-se que a fiscalização do ente público mostrou-se tardia e ineficaz quanto ao contrato da autora, que foi dispensada em 15/08/2022. 



    Aliás, na cláusula nona, item VIII, do contrato de terceirização, consta a obrigação do órgão contratante acerca da análise dos documentos relativos à comprovação do pagamento de todos os salários, benefícios e encargos (Id 0bfc450 - pág. 6). Portanto, o Município tinha o dever de evitar o inadimplemento da empresa contratada em relação a seus funcionários, porém assim não procedeu.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, cassando o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte reclamante (Processo 0000894-65.2023.5.06.0102).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente